Tribunal: TJDFT
Processo: 0710116-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0710116-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: MARTHA LYRA NASCIMENTO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA (executado), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília (Id. 34070554 – pp. 1/2) que, nos autos do Cumprimento de Sentença (Processo n.o 0020575-98.2016.8.07.0001), atualizou o valor do débito até 09/03/2022, retificou, de ofício, o valor da causa, e determinou a parte ora agravada que indique bens do executado passíveis de penhora, sob pena de suspensão do feito. Eis o teor da decisão: “1. Diante da manifestação de ID 115554690, desconstituo as penhoras no rosto dos autos anteriormente deferidas em relação às seguintes ações: 1.1 PJE 0716872.45.2021.8.07.0001 em trâmite na 3o Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília e 1.2 PJE 0021109-09.1997.8.07.001 em trâmite na 18o Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília e 2. A fim de promover a célere comunicação com os mencionados Juízos, confiro à presente decisão força de mandado. Remeta-se. 3. Divergem as partes acerca do valor atualizado da dívida. 4. Intimado para o pagamento voluntário da obrigação aqui perseguida (Id 21687118), o executado manteve-se inerte, tampouco apresentou impugnação aos cálculos apresentados pela credora (Id 23912787). 5. Em que pese o executado não ter apresentado impugnação em momento oportuno, reputo viável a verificação da regularidade dos cálculos apresentados pela credora, não havendo que se falar, contudo, em eventual condenação por excesso de execução posto que sobejamente intempestiva a impugnação dos cálculos. 6. Levando em consideração o montante inicial apontado pela credora (R$ 31.354,08 - trinta e um mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e oito centavos em 22/08/2018 – Id 21605097), há de se reconhecer a incidência de juros de mora a partir da citação no processo de execução (29/08/2018 – publicação da decisão de Id 21687118) bem como a incidência das penalidades constantes no Art. 523, §1o do CPC. 7. Desta feita, o débito atualizado até 09/03/2022 perfaz o montante de R$ 66.125,10 (sessenta e seis mil, cento e vinte e cinco reais e dez centavos), conforme planilha anexa. 8. Isto posto, retifico, de ofício, o valor da causa. Anote-se. 9. Promova a credora andamento no feito, indicando, precisamente, bens do executado passíveis de penhora sob pena de suspensão do feito nos moldes do Art. 921, III do CPC. Prazo: 05 (cinco) dias.” (Id. 34070554 – pp. 1/2) Em suas razões recursais (Id. 34070551 – pp. 1/7), o executado, ora agravante, informa que: a) “trata-se de execução de honorários advocatícios proposta pela agravada (Martha Lyra) em desfavor do agravante (Grupo OK)” (p. 3); b) “em manifestação de ID no 94965182, o Grupo OK requereu a aplicação da taxa Selic como única indexadora dos cálculos, apontando um excesso de R$ 14.198,90 nas contas e pugnando pela homologação do valor de R$ 34.882,08, o que foi rejeitado pelo MM Juiz de piso” (p. 3); c) “a questão atinente ao quantum da execução encontra-se atualmente em discussão nos autos do Agravo de Instrumento no 0723577-62.2021.8.07.0000 que, apesar de desprovido, foi interposto Recurso Especial” (p. 3); d) “com o regular trâmite processual, a exequente (Martha Lyra) elaborou uma suposta correção de suas contas de R$ 59.028,84, passando a cobrar do executado (Grupo Ok) o valor de R$ 73.152,18 (ID no 115554690)” (pp. 3/4); e) “o executado (Grupo OK) apresentou manifestação requerendo a correção das contas para que, reconhecida a cobrança indevida, fosse a exequente condenada a pagar o valor correspondente ao montante indevidamente cobrado, tal como preceitua o art. 940 do CC/2002” (p. 4). Relata que, após apreciado o pleito de correção das contas, o juízo a quo reconheceu a cobrança indevida, mas indeferiu o pedido de condenação da exequente em devolução dos valores indevidamente cobrados. Enfatiza que a exequente/agravada cobrava a quantia de R$ 73.152,18 (setenta e três mil, cento e cinquenta e oito reais e dezoito centavos), porém o montante devido é de R$ 66.125,10 (sessenta e seis mil, cento e vinte e cinco reais e dez centavos). Sustenta que, em razão da cobrança indevida de R$ 7.027,08 (sete mil, vinte e sete reais e vinte e oito centavos), a recorrida deve ser a condenada a pagar ao recorrente o montante cobrado indevidamente, nos termos do art. 940, do Código Civil. Defende a concessão de efeito suspensivo para limitar a execução, de forma que seja decotado o valor cobrado indevidamente. Colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Requer, inicialmente, a concessão de efeito suspensivo ativo, de forma que seja limitado “o valor da execução ao montante atualmente devido nos autos de origem (R$ 66.125,10), decotando o valor da cobrança indevida (R$ 7.027,08), prosseguindo a execução, até julgamento deste recurso, pelo valor de R$ R$ 59.098,02, ressalvando que referido montante não é definitivo, porquanto encontra-se ainda sob discussão nos autos do Recurso Especial no Agravo de Instrumento no 0723577-62.2021.8.07.0000 a alteração da taxa de juros empregada (Taxa Selic – Tema 176 do STJ)” (p. 7). No mérito, pleiteia a confirmação da liminar, de forma que a exequente/agravada seja condenada “ao pagamento da repetição de indébito simples, na forma do art. 940 do Código Civil, determinando que a mesma pague ao executado/agravante (Grupo OK) o valor de R$ 7.027,08 (R$ 73.152,18 – R$ 66.125,10) para 11/02/2022, podendo referido montante ser decotado do seu crédito” (p. 7). Preparo no Id. 34070552 e Id. 34070553. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), requisitos tais que não reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. No caso dos autos, pretende a parte recorrente que seja limitado o valor da execução ao montante atualmente devido nos autos de origem, qual seja, R$ 66.125,10 (sessenta e seis mil, cento e vinte e cinco reais e dez centavos), decotando o valor da cobrança indevida de R$ 7.027,08 (sete mil, vinte e sete reais e oito centavos), prosseguindo a execução, até julgamento deste recurso, pelo valor de R$ R$ 59.098,02 (cinquenta e nove mil, noventa e oito reais e dois centavos). A probabilidade do direito e, por consequência, de provimento do presente recurso, não se mostra evidenciada, ao menos neste momento inicial deste recurso, sendo necessária uma análise mais acurada dos elementos discutidos na origem, tendo em vista que, conforme enfatizado pelo juízo a quo na decisão r. recorrida, o ora agravante não apresentou tempestivamente a impugnação aos cálculos da parte credora/agravada, sendo que a verificação da regularidade do citado valor foi realizado pelo próprio juízo de origem, não havendo, em tese, eventual condenação por excesso de execução. Ademais, o perigo de dano ou de difícil reparação não se mostra evidente, tendo em vista que sequer houve penhora de bens na origem, já que, conforme depreende-se da decisão datada de 31/03/2022 (Id. 12063992 – p. 1 dos autos de origem), o juízo a quo concedeu à parte ora agravante o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar o extrato do faturamento mensal, circunstância esta que permite a discussão do tema controvertido sem prejudicar o andamento regular dos autos de origem. Posto isso, INDEFIRO a liminar pleiteada, sem prejuízo de posterior reconsideração dos fundamentos no julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao d. Juiz da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de abril de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora